Tribunal: TJSP
Processo: 2325764-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DIRIGIDA AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL, BEM COMO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DIRIGIDA AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL, BEM COMO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INUTILIDADE - CITAÇÃO POR CARTA COM AR RECEBIDA PELA FILHA DO AGRAVANTE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS (ART. 239, § 1o, DO CPC), QUE SUPRE EVENTUAIS FALHAS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO - QUESTÃO QUE AINDA NÃO FOI APRECIADA PELA R. DECISÃO ATACADA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TOCANTE.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL, DIANTE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO, BEM COMO POR SE TRATAR DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA EM IMPENHORABILIDADE – EVENTUAL ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO QUE IMPLICA NA RESTITUIÇÃO AOS EXECUTADOS DO EXCEDENTE – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - ILEGITIMIDADE DOS RECORRENTES NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO – DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE FORMA APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE DEDUZIR, EM NOME PRÓPRIO, PEDIDO QUE VEM BASEADO EM DIREITO ALHEIO – EFETIVA APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 18, DO CPC EM VIGOR - ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.